Tribunal: TJBA
Processo: 0806530-04.2015.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0806530-04.2015.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GERMINIO ORLANDO SAMPAIO BRAGA

Advogado(s)
:
DECIO LUIZ SOUZA DE OLIVEIRA, FABIO LUIZ DE ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: JOAO JOSE MOREIRA NETO

Advogado(s)
:
WESLEY SAMPAIO DA SILVA, MATHEUS OLIVEIRA DA SILVA MOREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROPRIETÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 936 DO CÓDIGO CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA APLICADA. MANUTENÇÃO. PERCENTUAL REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Sentença recorrida que reconheceu a culpa do apelante, na condição de proprietário do animal causador do acidente, condenando o recorrente ao pagamento de danos morais. Inteligência do art. 936 do Código Civil.

II. Sentença parcialmente modificada para reduzir o
quantum
indenizatório de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão das peculiaridades que envolvem a demanda.

III. Manutenção da incidência da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos dos art. 334, §8°, do CPC, em razão do não comparecimento injustificado do apelante à audiência de conciliação. Redução do percentual aplicado, de 2% para 0,5% do valor da causa.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0806530-04.2015.8.05.0274,
figurando, como apelante,
GERMINIO ORLANDO SAMPAIO BRAGA

e, como apelado,

JOÃO JOSÉ MOREIRA NETO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DAR
-LHE PROVIMENTO PARCIAL
,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA